Tribunal: CARF
Processo: 10675.902749/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.902749/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.299 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2021
Recorrente
AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ADIMPLEMENTO
DE
ESTIMATIVAS
POR
COMPENSAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PARA COMPOR SALDO
NEGATIVO. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 2/2018.
A declaração de compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir
o crédito tributário, inclusive, para fins de composição do saldo negativo.
Assim, a não homologação da DCOMP não macula o crédito relativo ao saldo
negativo apurado ao final do ano-calendário, pois o crédito tributário desta
estimativa fora definitivamente constituído, e será objeto de cobrança em
processo administrativo próprio. Tal entendimento, inclusive, é corroborado
pelo Parecer Normativo COSIT no 2, de 03 dezembro 2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o crédito adicional de R$45.826,71 de saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário 2006, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.902749/2011-75
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.299 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902749/2011-75

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 08-43.831, da
3a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de manifestação de inconformidade, fls. 23/24, formalizada com o objetivo de
contraditar o despacho decisório de fl. 17, pertinente ao saldo negativo do IRPJ do ano-
calendário 2006, exercício 2007, requerido por meio do PER/DCOMP de no
19156.99717.260207.1.3.02-0050, fls. 02/16, o que se deu em decisão fundamentada na
forma a seguir apresentada:

A notificação da interessada se concretizou no dia 16/08/2011, fl. 22, e no dia
03/09/2011 deu-se a apresentação da manifestação de inconformidade, fls. 23/24,
formulada na maneira a seguir transcrita:
Em 14/03/2007, foram enviadas duas PER/DCOMP's retificadoras cuja numeração
19136.31771.140307.1.7.02-9741 retifica a 19361.50825.110706.1.3.02-9007 no valor
de RS 18.373,40 e ainda PER/DCOMP 25778.54531.140307.1.7.02-6640 retifica a
13669.67553.260606.1.3,02-3839 no valor de RS 42.197,94. As declarações originais
acima citadas foram vinculadas a DCOMP 19156.99717.260207.1.3.02-0050 que
originou o crédito de R$ 234.637,88, no entanto ao serem retificadas as de RS
18.373,40
e
42.197,94
estas
não
foram
informadas
na
DCOMP
de
19156.99717.260207.1.3.02-0050 e nas posteriores que aproveita de crédito original de
RS 234.637,88 (25232,73401.210307,1.3,02-0045.11798.45372.260407.1.3,02-7500,
13986.62628.250507.1.3.02-1122, 04103.07951.250607.1.3.02-9535).
Mediante os fatos acima citado, solicito que analisada a PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito 19156.99717.260207.1.3.02-0050 e posteriores conforme
mencionado
anteriormente,
juntamente
com
as
retificadoras
19136.31771.
140307.1.7.02-9741 e 25778.54531.140307.1.7.02-6640 e que seja HOMOLOGADO
TOTALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP:
04103,07951.250607.1.3.02-9535.
Como principais elementos de prova foram apresentadas cópias dos PER/DCOMPs
originais e retificadores, fls. 32/90.
É o que se tem a relatar.”

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.299 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902749/2011-75

“No caso posto em julgamento, pertinente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2006, exercício 2007, o litígio versa em torno das estimativas confirmadas parcialmente
ou não confirmadas, o que se deu na forma a seguir apresentada:

Pretende a defendente que na análise do PER/DCOMP objeto do presente processo este
órgão julgador também aprecie o direito creditório que deu substrato às duas
declarações de compensação acima indicadas.
Ab initio, devo sinalizar a total impropriedade do pedido formulado pela interessada.
Isso porque o direito creditório em análise refere-se ao saldo negativo de IRPJ do
exercício 2007, enquanto os PER/DCOMPs no 25778.54351.140307.1.7.026640 e no
19136.31771.140307.1.7.02-9741 dizem respeito ao saldo negativo de IRPJ do
exercício 2006, tratando-se de procedimento embasado no crédito especificado no
PER/DCOMP no 12988.96341.240206.1.3.02-4953, ao qual se encontram vinculadas as
compensações tratadas no despacho decisório ora apreciado, tudo conforme adiante
demonstrado:

Como verificado, os dois PER/DCOMPs retificadores citados pela defesa foram
admitidos pelo processamento eletrônico das compensações, existindo para o saldo
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.299 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902749/2011-75

negativo de IRPJ do exercício 2006 a informação de a questão se encontrar em
discussão administrativa no bojo do processo no 10675.909390/2009-42.
Consultei então o sistema e-processo e constatei a existência de acórdão proferido pela
DRJ Juiz de Fora/MG, fls. 84/86, cujo resultado foi a decretação da improcedência da
manifestação de inconformidade e o não reconhecimento do direito creditório pela
pessoa jurídica postulado.
O decisum acima referido recebeu a ementa abaixo transcrita:
Acórdão DRJ/JFA na 09-40.090 de 25 de abril de 2012
Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2005
IRRF. INCORPORAÇÃO.
O IRRF usado pela empresa incorporada, quando da apuração do IRPJ no período
anterior à incorporação, não pode ser novamente usado pela incorporadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Referida decisão foi objeto de recurso impetrado pela pessoa jurídica interessada, ainda
pendente de julgamento no CARF.
Nesse passo, não tendo sido exitosa, pelo menos até o presente momento, a defesa
elaborada com o propósito do reconhecimento integral do crédito que pautou as
compensações não confirmadas no ato decisório em análise, não vejo como atestar,
relativamente ao crédito em julgamento, a indispensável presença dos atributos da
liquidez e da certeza exigíveis para a autorização da compensação, consoante
estabelecido pelo caput do art. 170 do CTN:
Lei no 5.172, de 1966 (CTN)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
[sublinhei]
Conclusão
Isso posto, tendo presentes os fatos e a legislação apresentados, VOTO pela
improcedência da manifestação de inconformidade.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 03/08/2018 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 100), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
04/09/2018 (e-Fls. 102 a 129).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega, em síntese:
i.
Que “a compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário,
já que equivale a pagamento para todos os fins”;
ii.
Que “a não homologação da compensação faculta ao sujeito passivo a
interposição de recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, de
forma que o ato administrativo (despacho decisório) que não homologa a
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.299 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902749/2011-75

compensação deve ter todos os seus efeitos suspensos, até que sobrevenha
decisão final na esfera administrativa”;
iii.
Que “a posição da Fazenda acarreta dupla cobrança do mesmo débito,
visto que coexistirão o prosseguimento da cobrança do débito decorrente
da estimativa de IRPJ não homologada e a redução do saldo negativo
gerando outro débito com a mesma origem”;
iv.
Por fim, requer a homologação da compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em DCOMP no 19156.99717.260207.1.3.02-0050, como decorrente de Saldo Negativo de IRPJ do
ano-calendário 2006 (exercício 2007), no valor original de R$ 234.637,88.
Tem-se que a controvérsia remanescente figura-se em 02 (duas) parcelas de
estimativas de IRPJ (mai/2006 e jun/2006) adimplidas mediante compensação (DCOMP’s no
25778.54531.140307.1.7.02-6640 e no 19136.31771.140307.1.7.02-9741), e que não foram
totalmente confirmadas, conforme quadro a seguir:

Como relatado, a DRJ entendeu que as parcelas do crédito referente a essas duas
estimativas não cumpriram os requisitos de certeza e liquidez, vez que já tinham decisão
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.299 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902749/2011-75

desfavorável de 1a instância, e ainda encontravam-se pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa.
Dessa forma, a matéria aqui discutida gira em torno da (des)necessidade da
homologação das compensações utilizadas para adimplir as estimativas, para que estas possam
compor o saldo negativo.
Torna-se necessário, portanto, tecer alguns comentários acerca do tema.
Inicialmente é importante destacar que o valor declarado a título de estimativa, ao
realizar-se a apuração ao final do ano-calendário em 31/12, passa a ser crédito tributário
devidamente constituído, podendo compor o saldo negativo para fins de crédito ao contribuinte
para o ano-calendário seguinte.
Como a compensação é meio hábil para a extinção do crédito tributário (Art. 156,
II, CTN), o contribuinte poderia optar por realizar o adimplemento dessas estimativas em
procedimento de compensação (antes da vigência da Lei no 13.670/2018, que incluiu a vedação
prevista no Art. 74, §3o, IX, da Lei no 9.430/96), com créditos próprios, sob pendência de ulterior
homologação pelo fisco.
Caso a declaração de compensação seja devidamente homologada, o crédito
tributário é definitivamente extinto.
Por outro lado, caso não seja homologada, ou homologada parcialmente, o fisco
poderá realizar a glosa do valor não reconhecido, acrescido de juros e encargos legais, no próprio
processo da DCOMP, em que o débito da estimativa fora declarado com efeitos de confissão
dívida.
Assim, a não homologação da DCOMP não macula o crédito relativo ao saldo
negativo apurado ao final do ano-calendário, pois o crédito tributário desta estimativa fora
definitivamente constituído, e será objeto de cobrança em processo administrativo próprio.
Resta-se, portanto, evidente que após 31/12 do ano-calendário, torna-se
prescindível a homologação da compensação para que a estimativa compensada possa compor o
saldo negativo.
Importante mencionar, ainda, que caso não se aplique esse entendimento, a
contribuinte correria o risco de sofrer uma cobrança em duplicidade sobre o mesmo crédito
tributário. Ou seja, ela poderia ser cobrado tanto no processo que não homologou a compensação
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.299 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902749/2011-75

da estimativa, como no processo que não reconheceu a estimativa apta a compor o saldo
negativo, o que seria uma forma de bitributação.
Frisa-se, que o entendimento aqui esboçado é corroborado pelo PARECER
NORMATIVO COSIT/RFB No 02, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018, no qual transcrevo os
itens “e” e “f” da Síntese Conclusiva, que explicita a matéria:
“e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii)
a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário
está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas
cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;”

Analisando-se, portanto, o presente caso, verifica-se que os créditos tributários
referente às estimativas compensadas de IRPJ do AC 2006, no valor total de R$ 60.570,94,
foram devidamente constituídos, razão pela qual são aptos a compor o saldo negativo do mesmo
ano-calendário.
Desta feita, entendo que o crédito pleiteado deve ser reconhecido em sua
totalidade.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer um crédito adicional de R$ 45.826,71 de saldo negativo de
IRPJ no ano-calendário 2006, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.

É como voto.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.299 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902749/2011-75

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital